Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CPC, ART. 835, XII. POSSIBILIDADE DA MEDIDA.

1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedente.

3. A penhora sobre os direitos aquisitivos que incidem sobre o veículo objeto de contrato de alienação fiduciária impede que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor, inviabilizando a sua alienação a terceiro para resguardar os direitos do credor.

4. O praceamento (alienação) do veículo não poderá defraudar a garantia do credor fiduciário, que se manterá até a quitação do financiamento, sujeitando-se o credor a essa condição.

5. Recurso conhecido e provido.